Tribunal: TJPA
Processo: 0037322-72.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10468 - Direitos / Deveres do Condômino
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037322-72.2014.8.14.0301

APELANTE: MARIA DO SOCORRO SIMOES BITAR

APELADO: E MAUES LAVAREDA - ME, CONDOMINIO GREENVILLE RESIDENCE II

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/FEVEREIRO/2022.

APELAÇÃO CÍVEL N. 0037322-72.2014.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE:
MARIA DO SOCORRO SIMÕES BITAR.

ADVOGADO:
FELIPE GARCIA LISBOA BORGES - OAB/PA 16.465 e NATASHA ROCHA VALENTE – OAB/PA 16.458.

APELADO:
CONDOMÍNIO GREENVILLE RESIDENCE II.

ADVOGADO:
ALBYNO FRANCISCO ARRAIS CRUZ – OAB/PA 12.600.

APELADO:
E MAUES LAVAREDA - ME.

ADVOGADO:
JORGE WILSON SOUZA DA SILVA – OAB/PA 10.393.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ROUBO OCORRIDO DENTRO DE CONDOMÍNIO FECHADO.

RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDOMÍNIO E DA EMPRESA CONTRATADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ATO OMISSIVO QUE DEMANDA EXISTÊNCIA DE DEVER LEGAL OU CONVENCIONAL DE AGIR E POSSIBILIDADE DE AGIR PARA EVITAR O DANO. AUSÊNCIA DE LEI OU PREVISÃO NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de apelação cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da sentença vergastada, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente,
Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (07) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0037322-72.2014.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE:
MARIA DO SOCORRO SOMÕES BITAR.

ADVOGADO:
FELIPE GARCIA LISBOA BORGES - OAB/PA 16.465 e NATASHA ROCHA VALENTE – OAB/PA 16.458.

APELADO:
CONDOMÍNIO GREENVILLE RESIDENCE II.

ADVOGADO:
ALBYNO FRANCISCO ARRAIS CRUZ – OAB/PA 12.600.

APELADO:
E MAUES LAVAREDA - ME.

ADVOGADO:
JORGE WILSON SOUZA DA SILVA – OAB/PA 10.393.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
protocolizada perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
MARIA DO SOCORRO SOMÕES BITAR
,
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
movida em face de
CONDOMÍNIO GREENVILLE RESIDENCE II e

E MAUES LAVAREDA - ME
,
diante o inconformismo com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA.

Na inicial, a autora narrou que por negligência dos requeridos foi vítima de um assalto dentro do próprio condomínio onde reside, sendo refém dos criminosos, juntamente com sua filha e seus funcionários, os quais levaram seus pertences e dois veículos. Que na portaria do condomínio não foi parada pelos seguranças da empresa prestadora de serviços, segunda requerida nos autos, que também não abordaram os criminosos que saíram do condomínio em seus dois veículos. Alega que em razão da conduta negligente das requeridas sofreu prejuízos materiais e abalo psicológico, pelo que requer a condenação solidária para que sejam compelidas ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

O juízo de primeiro grau julgou a demanda improcedente (ID 2003406 - Pág. 1/5).

Razões de apelação no ID 2071110 - Pág. 1/18
,
aduzindo que o primeiro apelado firmou contrato com o segundo apelado de prestação de serviços de fiscal de condomínio e agente de portaria, o que englobaria serviços de vigilância.

Alega que a responsabilidade do Recorrido Condomínio Greenville Residence II quanto aos danos morais sofridos estaria fundamentada tanto na culpa in vigilando como na in eligendo: a primeira pois, como contratante, deveria fiscalizar e vigiar os serviços prestados pela empresa, mas não o faz; a segunda, pois, mantém contratada empresa que não segue seus próprios padrões de segurança, já que, conforme contestação do outro Apelado, em diversas situações não são feitas as averiguações devidas quando da entrada de pessoas no condomínio.

Por fim, aduz que a omissão na prestação do serviço de vigilância contribuiu para o assalto, o que caracterizaria o dano moral sofrido.

Contrarrazões foram apresentadas pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau em todos os seus termos (ID 2003409).

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 10 de dezembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ROUBO OCORRIDO DENTRO DE CONDOMÍNIO FECHADO.

RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDOMÍNIO E DA EMPRESA CONTRATADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ATO OMISSIVO QUE DEMANDA EXISTÊNCIA DE DEVER LEGAL OU CONVENCIONAL DE AGIR E POSSIBILIDADE DE AGIR PARA EVITAR O DANO. AUSÊNCIA DE LEI OU PREVISÃO NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, aduziu a autora em sua inicial que
por negligência dos requeridos foi vítima de um assalto dentro do próprio condomínio onde reside, sendo refém dos criminosos, juntamente com sua filha e seus funcionários, os quais levaram seus pertences e dois veículos. Que na portaria do condomínio não foi parada pelos seguranças da empresa prestadora de serviços, segunda requerida nos autos, que também não abordaram os criminosos que saíram do condomínio em seus dois veículos. Alega que em razão da conduta negligente das requeridas sofreu prejuízos materiais e abalo psicológico, pelo que requer a condenação solidária para que sejam compelidas ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

O juízo de primeiro grau julgou a demanda improcedente.

Razões de apelação aduzindo que o primeiro apelado firmou contrato com o segundo apelado de prestação de serviços de fiscal de condomínio e agente de portaria, o que englobaria serviços de vigilância. Alega que a responsabilidade do Recorrido Condomínio Greenville Residence II quanto aos danos morais sofridos estaria fundamentada tanto na culpa in vigilando como na in eligendo: a primeira pois, como contratante, deveria fiscalizar e vigiar os serviços prestados pela empresa, mas não o faz; a segunda, pois, mantém contratada empresa que não segue seus próprios padrões de segurança, já que, conforme contestação do outro Apelado, em diversas situações não são feitas as averiguações devidas quando da entrada de pessoas no condomínio.

Por fim, aduz que a omissão na prestação do serviço de vigilância contribuiu para o assalto, o que caracterizaria o dano moral sofrido.

Não havendo questões preliminares
, passo ao exame do mérito
.

O cerne da controvérsia cinge-se em apurar se é possível reconhecer a responsabilidade civil dos apelantes em decorrência do roubo ocorrido no interior da residência da apelada.

Primeiramente, é necessário que se estabeleça a natureza da responsabilidade civil do apelante, com vistas a analisar de modo individualizado a presença de cada um dos seus elementos. A leitura atenta do art. 927, do Código Civil, demonstra que, muito embora na realidade prática atual a responsabilidade objetiva tenha índice de incidência muito superior, a

regra fixada pelo legislador é a responsabilidade subjetiva.

Código Civil

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Por sua vez, tratando-se de responsabilidade subjetiva, faz-se necessário que seja demonstrada determinada conduta comissiva ou omissiva imputável ao agente, os danos por ela ocasionados e, portanto, o nexo de causalidade, bem como a culpa
lato sensu
.

Na inicial, a autora apelante alega que foi vítima de sequestro "relâmpago" no município de São Miguel do Guamá, onde possui um imóvel que eventualmente passa finais de semana. Em ato contínuo os meliantes determinaram que a mesma os levasse a sua residência em Belém que se localiza no condomínio, ora recorrido e quando lá chegou seu veículo foi reconhecido pelos funcionários de portaria que de imediato procederam à liberação da entrada com a consequente abertura do portão.

Diante destes motivos a autora alega que a omissão na prestação do serviço de segurança contribuiu para o assalto, o que levaria a indenização por dano moral.

Pois bem, entendo que os referidos argumentos não devem prosperar. Neste ponto o juízo de primeiro grau analisou o contexto probatório de forma clara, os quais utilizo como razão de decidir. Vejamos (ID 2003406 - Pág. 1/5):

(...). Ademais, restou demonstrado nos autos que os criminosos adentraram no condomínio juntamente com a requerente, razão pela qual não haveria porque ser parada na portaria ou ser feita revista no veículo, uma vez que é moradora do condomínio, tendo a conduta dos requeridos seguido as disposições do contrato e da convenção do condomínio.

Também restou demonstrado que a requerente tinha o hábito de entrar pela portaria de serviços do condomínio, a qual é mais próxima de sua unidade residencial, razão pela qual a conduta dela não foi estranha aos seguranças da portaria, confirmado durante a instrução probatória.

Da mesma forma não se verifica negligência da empresa de segurança que não efetuou a parada dos veículos da autora ao saírem do condomínio, uma vez que tendo a requerente adentrado momentos antes no residencial, não haveria razão para a abordagem.

Diferente seria se a portaria permitisse a entrada de pessoas não autorizadas por qualquer morador nas dependências do condomínio e conduta ocorresse algum prejuízo aos condôminos, o que não é o caso em comento, tendo em vista que os criminosos tiveram acesso à residência da autora em sua companhia, uma vez que, como relatado na exordial, a ação criminosa se iniciou em outro local, fora do condomínio.

Nessa toada, não há que se falar em violação de direito da autora, de forma a gerar qualquer indenização ante à inexistência de conduta ilícita.

Diante da situação fática relatada, constato que a improcedência da ação é medida que se impõe, uma vez que os requeridos se desincumbiram a contento de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, isto é, obstativo do direito do autor. (...)

Partindo desta premissa em relação ao condomínio ora apelado, entendo que não há nenhuma norma jurídica que imponha ao mesmo o dever de agir para evitar infrações penais no interior de suas dependências. Tanto assim que o STJ detém jurisprudência pacífica, há mais de uma década, no sentido de que o condomínio somente responde por furtos ocorridos nas suas áreas comuns se assim expressamente estabelecer a convenção de condomínio, o que não restou demonstrado nos autos do processo.

Na Convenção do condomínio (ID 2003396 - Pág. 15/24) não consta responsabilidade pelos pertencentes de cada morador que estejam em sua unidade residencial, não devendo recair assim o dever de indenizar. Assim é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO. O condomínio só responde por furtos ocorridos nas suas áreas comuns se isso estiver expressamente previsto na respectiva convenção. Embargos de divergência não conhecidos." (STJ. EREsp nº 268.669/SP. 1ª Seção. Rel. Min. Ari Pargendler. Data de Julgamento: 08/03/2006. Data de Publicação: 26/04/2006)

Diante disso, entendo que não há que se falar em responsabilidade do condomínio no presente caso por
culpa in eligendo
.

Também padece de guarida a pretensão da apelante de impor à empresa de segurança apelada o dever de reparação, já que, como o serviço por ela prestado constitui obrigação de meio, somente é cabível a sua responsabilização quando demonstrada falha no serviço prestado, situação não verificada na hipótese dos autos.

No mais, a própria autora afirmou em audiência (ID
2003402 - Pág. 26
) “
Que antes do fato normalmente baixava o vidro dos veículos para que ocorresse a identificação na portaria. Que baixava os vidros haja vista que era uma determinação do próprio condomínio. Que nunca pediu para não ser mais parada na portaria ...”. Ademais, ficou demonstrado que no dia do assalto adentrou ao condomínio em seu veículo e com os mesmos procedimentos, isto é, sinalizando de forma "positiva" com o polegar adentrou e posteriormente saiu do local.

Além disso, a empresa não foi contratada para realizar proteção a bens particulares dos condôminos.

Ora, não há absolutamente nenhuma prova de fato concreta de que a empresa apelada tenha, de alguma forma, concorrido para o suposto crime, não havendo outra conclusão senão a de que referida empresa cumpriu devidamente com suas obrigações avençadas contratualmente.

Em caso semelhante, decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. NO CASO INAPLICÁVEL O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA CONTRATADA PELO CONDOMÍNIO NÃO INGRESSA NA ESFERA PARTICULAR DOS CONDÔMINOS, ESPECIALMENTE DENTRO DAS RESIDÊNCIAS. 2. PELO CONJUNTO PROBATÓRIO VERIFICA-SE QUE A ELITE, EMPRESA DE VIGILÂNCIA CONTRATADA PELO CONDOMÍNIO CUMPRIU FIELMENTE O CONTRATO CELEBRADO E, NÃO HÁ VINCULO ENTRE A ELITE E O AUTOR/APELANTE. A ELITE NÃO FOI CONTRATADA PARA REALIZAR PROTEÇÃO A BENS PARTICULARES DOS CONDÔMINOS, MAS EXCLUSIVAMENTE PARA PROTEGER BENS E INSTALAÇÕES COMUNS DO CONDOMÍNIO, DA ADMINISTRAÇÃO, BENS E INSTALAÇÕES DAS ÁREAS EXTERNAS DAS RESIDÊNCIAS. POR SUA VEZ O CONDOMÍNIO RESPONDE PELOS DANOS CAUSADOS AOS CONDÔMINOS, NOS TERMOS DA CONVENÇÃO E, NÃO POR AQUELES OCORRIDOS DENTRO DAS RESIDÊNCIAS. NÃO HÁ PROVA DE ARROMBAMENTO DA RESIDÊNCIA DO AUTOR. 3.

O AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR O ALEGADO (ART. 333, I, DO CPC). A RESIDÊNCIA DO APELANTE NÃO TINHA QUALQUER SINAL DE ARROMBAMENTO, O QUE FAZ PRESUMIR QUE O COFRE FOI LEVADO POR QUEM TINHA AS CHAVES OU A ANUÊNCIA DE QUEM ESTAVA NO LOCAL. 4. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM TOTAL CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NO ART. 20, § 4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2012.03415895-39, 109.805, Rel. PRESIDENCIA P/ JUIZO DE ADMISSIBILIDADE, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2012-07-02, Publicado em 2012-07-10)

Neste mesmo sentido, é a Jurisprudência Pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ASSALTO EM CONDOMÍNIO - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO PELOS DANOS SOFRIDOS - INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA QUE IMPONHA O DEVER DE INDENIZAR - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. - A responsabilidade civil do condomínio frente ao condômino deve ser verificada à luz das regras ordinárias previstas no Código Civil e das convenções e regulamentos internos do condomínio - A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que, inexistindo cláusula expressa na convenção relativa a guarda e vigilância de bens patrimoniais dos seus condôminos, não responde o condomínio por eventuais furtos ou roubos ocorridos dentro da residência dos condôminos. (TJ-MG - AC: 10148070529968002 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 01/02/2018, Data de Publicação: 09/02/2018)

Diante disso, entendo que as apeladas não possuem o dever de indenizar no presente caso.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 23/02/2022